Tribunal: TJDFT
Processo: 0728371-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. EXEQUENTE. FAZENDA PÚBLICA. REPASSE ORÇAMENTÁRIO. TRATAMENTO IGUALITÁRIO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. ISENÇÃO LEGAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO EM APELO. EFEITOS EX NUNC. CONDENAÇÃO ANTERIOR. EXIGÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Sendo a Fazenda Pública responsável pelo repasse orçamentário à Defensoria Pública, esta merece tratamento igualitário ao dispensado ao Distrito Federal quanto à isenção de pagamento das custas.
1.1. No caso, sendo a própria Defensoria Pública quem busca a execução dos honorários que lhes são devidos, correta a decisão agravada que entendeu pela sua isenção, muito embora o recolhimento das custas seja exigível para a fase de cumprimento de sentença.
2. A gratuidade de justiça requerida após a apresentação da inicial ou da contestação tem efeito ex nunc, não isentando o requerente do pagamento das custas e honorários ao qual foi condenado na sentença e na apelação.
2.1. Em análise dos autos na origem, observa-se que os benefícios da gratuidade de justiça somente foram deferidos no acórdão que julgou o apelo interposto pela parte agravante. Na oportunidade, de forma clara e expressa, restou determinado que o benefício somente produziria efeitos ex nunc, ou seja, sem interferir nos honorários já fixados, de modo que não há que se falar em suspensão da exigibilidade.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.